Tribunal: TJSP
Processo: 1005692-76.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a legitimidade passiva das Requeridas BV Financeira e Auto Shopping – Comprovada a existência de vício no veículo – Cabível a rescisão contratual – Não caracterizados os danos morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento e condenar as

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Caracterizada a legitimidade passiva das Requeridas BV Financeira e Auto Shopping – Comprovada a existência de vício no veículo – Cabível a rescisão contratual – Não caracterizados os danos morais – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda e de financiamento e condenar as Requeridas EMV e Auto Shopping, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 5.790,00, a "indenizar o Autor pelos valores das parcelas adimplidas do contrato de financiamento... cabendo à ré BV Financeira ressarcir-se do valor do financiamento, liquidado antecipadamente, perante os demais réus", ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 190,00, e ao pagamento do valor correspondente ao veículo entregue como parte do pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença, arcando as Requeridas EMV e Auto Shopping com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do Autor (fixados em 10% do valor da condenação) e do patrono da Requerida BV (fixados em R$ 3.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão) – Ausente o julgamento extra petita – Autor não interpôs recurso de apelação – Descabida a apresentação de recurso adesivo pela Requerida EMV – Ausência de requisito de admissibilidade do recurso do adesivo – Ilegitimidade processual das Requeridas BV Financeira e Auto Shopping – EXTINTO (DE OFÍCIO) O PROCESSO, QUANTO ÀS REQUERIDAS BV FINANCEIRA E AUTO SHOPPING, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO (APELAÇÕES) DAS REQUERIDAS BV FINANCEIRA E AUTO SHOPPING NÃO CONHECIDOS, PORQUE PREJUDICADOS, E RECURSO (ADESIVO) DA REQUERIDA EMV NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005692-76.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
AUTO SHOPPING CRISTAL SÃO PAULO S/S LTDA., BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e EMV CARS - COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA - FMV CARS, é apelado DIEGO CASSIMIRO KAIZER (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto (de
ofício) o processo, quanto às Requeridas BV Financeira e Auto Shopping, com fulcro
no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com determinação, não
conheceram dos recursos (apelações) das Requeridas BV Financeira e Auto
Shopping, porque prejudicados, e não conheceram do recurso (adesivo) da Requerida
EMV, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005692-76.2016.8.26.0268 -Voto no
2
Comarca: Itapecerica da Serra – 2a Vara
MM. Juiz da causa: Guilherme de Siqueira Pastore
Apelantes: Auto Shopping Cristal São Paulo S/S Ltda. e BV Financeira S/A. Crédito,
Financiamento e Investimento
Apelados: Diego Cassimiro Kaizer e EMV Cars Comércio de Veículos Ltda. (que
apresentou recurso adesivo)
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO
OCULTO
DANOS MATERIAIS E MORAIS

Caracterizada a legitimidade passiva das Requeridas BV
Financeira e Auto Shopping Comprovada a existência de
vício no veículo
Cabível a rescisão contratual
Não
caracterizados os danos morais
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para declarar rescindidos os contratos de
compra e venda e de financiamento e condenar as Requeridas
EMV e Auto Shopping, solidariamente, à restituição da
quantia de R$ 5.790,00, a “indenizar o Autor pelos valores
das parcelas adimplidas do contrato de financiamento...
cabendo à ré BV Financeira ressarcir-se do valor do
financiamento, liquidado antecipadamente, perante os demais
réus”, ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 190,00, e ao pagamento do valor correspondente
ao veículo entregue como parte do pagamento, a ser apurado
em liquidação de sentença, arcando as Requeridas EMV e
Auto Shopping com o pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono do
Autor (fixados em 10% do valor da condenação) e do patrono
da Requerida BV (fixados em R$ 3.000,00, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de
1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão) Ausente
o julgamento extra petita Autor não interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005692-76.2016.8.26.0268 -Voto no
3
apelação Descabida a apresentação de recurso adesivo pela
Requerida EMV Ausência de requisito de admissibilidade
do recurso do adesivo
Ilegitimidade processual das
Requeridas BV Financeira e Auto Shopping EXTINTO
(DE
OFÍCIO)
O
PROCESSO,
QUANTO
ÀS
REQUERIDAS BV FINANCEIRA E AUTO SHOPPING,
COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

RECURSO
(APELAÇÕES) DAS REQUERIDAS BV FINANCEIRA
E AUTO SHOPPING NÃO CONHECIDOS, PORQUE
PREJUDICADOS,
E
RECURSO
(ADESIVO)
DA
REQUERIDA
EMV
NÃO
CONHECIDO,
POR
AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
Voto no 24504
Recursos interpostos contra a sentença de fls.451/459, prolatada
pelo I. Magistrado Guilherme de Siqueira Pastore (em 28 de fevereiro de 2019), que julgou
parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer cumulada c/ pedido de condenação
em danos morais e materiais”, para declarar rescindidos os contratos de compra e venda e
de financiamento e condenar as Requeridas EMV e Auto Shopping, solidariamente, à
restituição da quantia de R$ 5.790,00, a “indenizar o Autor pelos valores das parcelas
adimplidas do contrato de financiamento... cabendo à ré BV Financeira ressarcir-se do
valor do financiamento, liquidado antecipadamente, perante os demais réus”, ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 190,00 (tudo com correção monetária
desde os desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação), e ao pagamento
do valor correspondente ao veículo entregue como parte do pagamento, a ser apurado em
liquidação de sentença (com correção monetária desde a data de entrega do veículo e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), arcando as Requeridas EMV e Auto Shopping
com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono do Autor (fixados em 10% do valor da condenação) e do patrono da Requerida BV
(fixados em R$ 3.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005692-76.2016.8.26.0268 -Voto no
4
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão).
O Requerido Auto Shopping alega, nas razões de fls.462/469, a
ilegitimidade processual (“é mero locador de espaços, não tendo como se tornar
responsável por atos de cada um dos lojistas, que funcionam de maneira independente”), o
cerceamento de defesa (necessária a produção de prova testemunhal para comprovar que
não participou da relação contratual), e que caracterizada a inépcia da petição inicial. Pede
o provimento do recurso, para a improcedência da ação.
A Requerida BV Financeira alega, nas razões de fls.509/521, que
ausente a responsabilidade da instituição financeira pela qualidade do produto financiado,
que o contrato de financiamento é autônomo e distinto do contrato de compra e venda, que
necessária a condenação das Requeridas Auto Shopping e EMV à devolução do valor
recebido a título de pagamento do veículo financiado (caso mantida a rescisão), que
inadimplidas as parcelas do financiamento, e que não comprovada a existência de vício
oculto (ônus que incumbia ao Autor). Pede o provimento do recurso, para a improcedência
da ação ou para a condenação do Autor e das Requeridas à devolução do crédito decorrente
do contrato de financiamento.
Por fim, a Requerida EMV alega, no recurso adesivo de
fls.536/551, que cabível o recurso (“havendo condenação da empresa ré para ressarcir o
litisconsorte, e sendo este recorrente, pode haver o recurso adesivo”), que a sentença é
extra petita (ausente o pedido do Autor para a condenação das Requeridas EMV e Auto
Shopping à restituição dos valores despendidos pela Requerida BV), que eventual
pretensão de ressarcimento da Requerida BV deve ser deduzida em ação própria, que
ausente o vício oculto, que incumbe ao adquirente de veículo usado realizar a vistoria do
bem, e que não observado o entendimento jurisprudencial. Pede o provimento do recurso,
para a improcedência da ação.
Contrarrazões do Autor a fls.554/557.
É a síntese.
Ausente o julgamento extra petita, pois a sentença não condenou a
Requerida EMV a ressarcir os valores despendidos pela Requerida BV Financeira
consiga apenas que incumbe à Requerida BV Financeira “ressarcir-se do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005692-76.2016.8.26.0268 -Voto no
5
financiamento, liquidado antecipadamente, perante os demais réus”, o que deverá ser feito
em ação própria (se o caso).
Por sua vez, o artigo 997, parágrafo primeiro, do Código de
Processo Civil estabelece que “Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo
e com observância das exigências legais. §1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso
interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”.
O Autor não interpôs recurso de apelação, e, portanto, descabida a
apresentação de recurso adesivo pela Requerida EMV o que impõe o não conhecimento
do recurso adesivo, por ausência de requisito de admissibilidade.
No mais, antes de apreciar o mérito recursal, cabe ao Juiz
reconhecer a eventual ausência de pressupostos processuais e de condições da ação,
especialmente por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
A causa de pedir (vício do veículo) não guarda relação com o
contrato de financiamento celebrado com a Requerida BV Financeira, mas sim com o
contrato de compra e venda firmado com a Requerida EMV, que é distinto e autônomo em
relação ao contrato de financiamento, pois não alegado (pelo Autor) que firmado o contrato
de financiamento no estabelecimento comercial da Requerida EMV, não se evidenciando
fazer parte a Requerida BV Financeira da cadeia de fornecimento do veículo e, portanto,
caracterizada a ilegitimidade processual da Requerida BV Financeira.
Por outro lado, o Autor alega, na petição inicial e na emenda
(fls.60/61), que em 31 de outubro de 2016, efetuou a compra de um veículo
“VW/Spacefox”, placas PFW-1229, no valor de R$ 32.800,00, em um “feirão da 2a Ré”,
que deu como parte do pagamento um veículo “Fiat/Palio”, no valor de R$ 15.000,00, além
de “R$ 5.000,00 em dinheiro através de depósito bancário e financiou R$ 12.800,00”, que
“o veículo não foi aprovado na vistoria da Porto Seguro, para colocar seguro”, e que “o
veículo apresenta várias irregularidades mecânicas e elétricas”.
Os documentos de fls.13 e 19 comprovam a relação jurídica de
direito material entre o Autor e a Requerida EMV (recibo de pagamento de sinal e termo de
garantia, referentes ao veículo “VW/Spacefox Trend”, placas PFW-1229).
Logo, a responsabilidade por eventual vício do veículo (objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005692-76.2016.8.26.0268 -Voto no
6
contrato) é da alienante do bem (Requerida EMV), destacando-se que a “solidariedade não
se presume; resulta da lei ou da vontade das partes” (artigo 265 do Código Civil).
Assim, caracterizada a ilegitimidade processual da Requerida Auto
Shopping, pois não é parte do contrato de compra e venda, e apenas locou espaço em seu
estabelecimento (shopping) para terceiros.
Dessa forma, de rigor a extinção (de ofício) do processo, quanto às
Requeridas BV Financeira e Auto Shopping, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil (ilegitimidade processual), o não conhecimento dos recursos
(apelações) das Requeridas BF Financeira e Auto Shopping, porque prejudicados, e o não
conhecimento do recurso (adesivo) da Requerida EMV, por ausência de requisito de
admissibilidade.
Em razão da sucumbência, o Autor arca com as custas e despesas
processuais (quanto às Requeridas BV Financeira e Auto shopping) e os honorários
advocatícios dos patronos das Requeridas BV Financeira e Auto Shopping, que fixo em
10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 50.000,00), para cada qual, com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão mantida a condenação da Requerida EMV ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono do Autor.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono do Autor para
15% do valor da condenação.
Ante o exposto, julgo extinto (de ofício) o processo, quanto às
Requeridas BV Financeira e Auto Shopping, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas
processuais (quanto às Requeridas BV Financeira e Auto Shopping) e dos honorários
advocatícios dos patronos das Requeridas BV Financeira e Auto Shopping, que fixo em
10% (dez por cento) do valor da causa (para cada qual), com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão, observada a gratuidade processual
mantida a condenação da
Requerida EMV ao pagamento das custas e despesas processuais quanto ao Autor e dos
honorários advocatícios do patrono do Autor , não conheço dos recursos (apelações) das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005692-76.2016.8.26.0268 -Voto no
7
Requeridas BV Financeira e Auto Shopping, porque prejudicados, não conheço do recurso
(adesivo) da Requerida EMV, por ausência de requisito de admissibilidade, e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Autor para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator